Tribunal: TJBA
Processo: 0003735-50.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003735-50.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, GABRIELA MISSENO TENORIO DE VASCONCELOS

APELADO: MANOEL PEREIRA DE SA

Advogado(s)
:
ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos por
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF
contra o Acórdão prolatado nos autos do Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade de reajuste por faixa etária aplicado ao plano de saúde da dependente do autor
MANOEL PEREIRA DE SÁ
, com restituição simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal. A embargante alega erro material, sustentando que o julgado desconsiderou provas nos autos, como o Regulamento do Plano e Notas Técnicas Atuariais, e afirma a legalidade do reajuste conforme os Temas 952 e 1.016 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em erro material, omissão, obscuridade ou contradição ao manter a declaração de abusividade do reajuste por faixa etária no plano de saúde administrado por entidade de autogestão, à luz das normas técnicas e jurisprudência aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

4 - O Acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada os documentos apresentados pela FACHESF, concluindo que não demonstram, de modo suficiente, a legalidade e razoabilidade dos reajustes aplicados, nos termos da legislação regulatória.

5 - A decisão analisou especificamente o aumento da mensalidade superior a 100% (de R$93,49 para R$187,95), reputando-o desproporcional à luz da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS e do Tema 1.016 do STJ.

6 - Não há omissão quanto à alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão, pois o julgado fundamenta-se nos princípios da boa-fé objetiva e na ausência de base atuarial idônea para justificar os reajustes.

7 - A pretensão recursal da embargante se limita à revaloração das provas e ao reexame do mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A abusividade do reajuste por faixa etária em plano de autogestão pode ser reconhecida quando não demonstrada a adequação aos limites regulatórios e à base atuarial idônea.

A aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade justifica o controle judicial de reajustes, independentemente da natureza da operadora do plano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução Normativa ANS nº 63/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 952 e Tema 1.016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR os embargos de declaração
, para manter o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06